Tribunal: TJDFT
Processo: 0705205-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705205-57.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE GEDEAM CAMPELO NUNES REPRESENTANTE LEGAL: LUZIA CARRIJO CAMPELO NUNES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL OPE LEGIS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO DIREITO MATERIAL EM SEDE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE NÃO VEROSSIMILHANÇA DOS FATOS. VEROSSIMILHANÇA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada pelo Banco de Brasília S/A e declarou constituído o título executivo judicial, em razão da não oposição de embargos monitórios pelo réu. 2. O apelante sustenta que os contratos foram firmados em circunstâncias duvidosas, durante período de internação hospitalar, sendo impossível sua celebração; que os negócios jurídicos são incompatíveis com seu perfil financeiro; e que a instituição financeira não demonstrou a autenticidade dos documentos apresentados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se, diante da não apresentação de embargos monitórios, o réu pode, em sede recursal, questionar a regularidade dos documentos objeto da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No procedimento monitório, a ausência de embargos dentro do prazo legal, a constituição do título executivo judicial é ope legis, conforme artigo 701, §2o, do CPC, não sendo necessária qualquer manifestação judicial sobre o direito material objeto da cobrança. 5. Diferentemente da revelia no processo de conhecimento, que apenas gera presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, a ausência de embargos monitórios acarreta a conversão automática do mandado monitório em título executivo judicial. 6. Ainda que se admitisse a análise da alegação de que os fatos alegados na inicial são inverossímeis, o conjunto probatório demonstra a regularidade das contratações e a efetiva disponibilização dos valores na conta do apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. No procedimento monitório, a ausência de embargos no prazo legal, importa na constituição ope legis do título executivo judicial, não sendo mais cabível a discussão do direito material na própria ação monitória. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 701, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.432.982/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 17.11.2015. O recorrente alega violação aos artigos 345, inciso IV, 369, 429, inciso II, 345, inciso IV, e 489, inciso II e §1o, inciso IV, todos do CPC, 17 do CDC, bem como ao Estatuto do Idoso, sustentando que, embora o magistrado singular tenha decretado sua revelia por decisão interlocutória, declarou constituído o título executivo judicial por sentença, sem oportunizar o prazo para impugnação, ocasião em que foi transformando o mandado inicial em mandado executivo. Assim, sem o cumprimento do mandado monitório e sem oposição de embargos, a conversão em título executivo judicial é automática, iniciando-se a fase de cumprimento de sentença, portanto, o pronunciamento judicial que consigna essa conversão não poderia ter sido levada a efeito por sentença, por ausência de conteúdo decisório, mas, sim, de mero despacho. Acrescenta que não restou comprovada a existência dos empréstimos ou a realização de contratos bancários pelo falecido, o que caracteriza falha na prestação de serviços bancários. Assim, a responsabilidade objetiva deve ser imputada ao recorrido, pois deixou de observar o dever de fornecer a segurança esperada para operações bancárias, o que permitiu que terceiros, ou seus próprios funcionários, contraíssem operações de crédito (produtos do banco), enquanto o titular da conta se encontrava inconsciente, moribundo no leito da UTI. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 345, inciso IV, 369, 429, inciso II, 345, inciso IV, e 489, inciso II e §1o, inciso IV, todos do CPC, 17 do CDC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) É importante notar que, ainda que se admitisse a aplicação do art. 345 do CPC ao procedimento monitório, ou seja, o afastamento da revelia para a hipótese alegada pelo apelante de que os fatos alegados na inicial são inverossímeis, sobressai da análise dos documentos colacionados à inicial que o Juízo de origem agiu com acerto ao expedir o mandado monitório. Estão devidamente demonstrados os empréstimos, objeto da presente ação, consubstanciados em Cédulas de Crédito Bancário (IDs 65104721 a 65104723), das quais se extrai que foram encaminhadas por “Mensagem Mobile”, para adesão ao “PROGRAMA DE CRÉDITO CONSCIENTE”, com redirecionamento de contratos de titularidade do consumidor. Note-se que o fato de as mensagens terem sido encaminhadas na madrugada não infirma a legitimidade dos empréstimos, uma vez que é possível verificar a efetiva formalização da contratação em 26/6/2023 e a efetiva disponibilização, na conta bancária do apelante, após a contratação, do valor de R$ 549.919,86, depositado em 26/6/2023, e R$ 75.098,52, depositado em 28/6/2023, conforme extrato de ID 65104754, p. 7, o que soma o valor líquido de R$ 625.018,40. Ademais, do conjunto probatório, extrai-se que, a partir de 2020, o autor contratou, regularmente, empréstimos nas datas de 13/5/20, 31/8/20, 26/11/20, 15/10/21, 30/11/21, 8/8/22, 4/10/22, 25/5/23, cujos valores foram devidamente depositados em sua conta bancária, conforme extratos de ID 65104753.Assim, evidenciado o direito alegado pelo autor (cognição exauriente quanto ao direito à tutela monitória), correta a expedição do mandado monitório e a sua posterior conversão em título executivo judicial, em razão da não oposição dos embargos monitórios.” (ID 69762723). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante a suposta afronta ao Estatuo do Idoso, “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.139.461/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030